Tribunal: CARF
Processo: 14120.720003/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720003/2016-87
ACÓRDÃO
2401-011.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAM REIS COSTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2013
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720003/2016-87
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias estranhas à lide, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/12) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do exercício 2013, ano
calendário 2012, no qual se apurou:
01) Omissão de Rendimentos de Aluguéis e Royalties Recebidos de Pessoa Jurídica.
02) Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Física.
03) Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão.
O procedimento fiscal está detalhado na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal do Auto de Infração (e-fls. 03/07) e nos Anexos que o integram (e-fls. 15/16).
De acordo com a autoridade lançadora, a contribuinte foi intimada a apresentar
todos os documentos utilizados para amparar a elaboração de sua DIRPF do exercício 2013, tais
como comprovantes originais de todos os rendimentos mensais recebidos de pessoa física e Livro
Caixa com a documentação correspondente às receitas e despesas.
O auditor informa que a contribuinte fiscalizada é tabeliã do Registro de Imóveis da
Comarca de Três Lagoas – MS e declarou rendimentos tributáveis no montante total de R$
131.092,00 no ano calendário 2012, mas, conforme informação do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso do Sul, a base de cálculo utilizada para o cálculo do FUNJECC (Fundo Especial para a
Instalação, o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento dos Juizados Cíveis e Criminais) foi de R$
3.941.750,50.
Após a análise dos livros e documentos disponibilizados pela contribuinte, a
fiscalização constatou que esta não apurou/recolheu corretamente o imposto de renda devido no
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720003/2016-87
3
decorrer do ano calendário de 2012 e não informou os rendimentos de aluguéis recebidos da
Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul em sua Declaração de Ajuste Anual.
A Impugnação apresentada pelo sujeito passivo foi julgada Improcedente pela 8a
Turma da DRJ 10 em decisão assim ementada (e-fls. 204/213):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
As meras alegações desacompanhadas de provas são ineficazes para modificar o
lançamento regularmente constituído.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
SELIC. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI. VINCULAÇÃO À SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI.
A multa de ofício aplicada no lançamento de acordo com as disposições da
legislação que rege a matéria não pode ser dispensada ou reduzida.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. VINCULAÇÃO À SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 14/03/2023 (e-fls. 220), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 13/04/2023 (e-fls. 223/244) reapresentando as
alegações de sua Impugnação a seguir sintetizadas:
- Alega que as receitas apontadas pela fiscalização foram consideradas com base
exclusivamente no FUNJEC recolhido ao Tribunal de Justiça. Discorre sobre a diferença entre
“receita”, “entrada” e “ingresso” e defende que a distinção é fundamental para a apuração dos
valores que compõem a base de cálculo do imposto de renda. Sustenta que não há elementos
para o não acolhimento do seu Livro Caixa e que a presunção de valores pelo volume de FUNJEC
recolhido não pode prosperar.
- Defende a não incidência de juros sobre a multa aplicada.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720003/2016-87
4
- Expõe que o valor executado está acrescido da taxa de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 1.025/69 e requer a concessão do efeito suspensivo da Lei no 6.830/80.
- Aduz que a multa aplicada é indevida porque ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco previstos na Constituição Federal.
Pede o cancelamento da multa e alega que, tendo em vista o seu caráter confiscatório, esta deve
ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20%. Acrescenta que não procede a qualificação da
multa.
- Reitera a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações sobre execução fiscal (Decreto-Lei no 1.025/69 e
Lei no 6.830/80) e sobre multa qualificada por consistirem em matéria estranha à lide. Conforme
se verifica do trecho do acórdão recorrido abaixo reproduzido, os questionamentos já haviam sido
apresentados na primeira instância, mas não foram conhecidos pelo Colegiado a quo (e-fls. 207):
Da delimitação do litígio
O sujeito passivo trouxe alegações em sua impugnação relacionadas à execução
fiscal, matéria estranha a este momento processual, que cuida apenas do
julgamento em primeira instância administrativa das questões pertinentes ao
lançamento. Assim, não serão conhecidas as alegações quanto ao encargo de 20%
de que trata o artigo 1o do Decreto-Lei no 1.025/1969 e ao efeito suspensivo dos
embargos à execução fiscal.
Da mesma forma, a alegação quanto à qualificação da multa também não será
conhecida, pois o lançamento abrange apenas a multa de ofício aplicada no
percentual mínimo de 75% e a multa isolada de 50% em razão da falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, previstas, respectivamente,
no artigo 44, incisos I e II, “a”, da Lei no 9.430/1996.
No que tange aos rendimentos tributáveis considerados omitidos no lançamento,
não há reparos a serem feitos por este Colegiado. Equivoca-se a recorrente ao entender que os
valores apurados foram presumidos com base nas informações referentes ao FUNJECC fornecidas
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
Como exposto no Auto de Infração e ressaltado na decisão recorrida, o auditor
analisou todos os documentos disponibilizados pela contribuinte durante o procedimento fiscal,
inclusive o seu Livro Caixa, ao contrário do que afirma em sua defesa. Com base nos elementos de
prova examinados, a fiscalização elaborou os Anexos I e II (e-fls. 15/16) e emitiu o Termo de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.875 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720003/2016-87
5
Constatação e de Intimação Fiscal (e-fls. 39/42), abrindo prazo para que a interessada
apresentasse suas contrarrazões quanto às diferenças levantadas. Não há que se falar, portanto,
em presunção de omissão ou desconsideração de Livro Caixa no caso em tela.
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa e a violação aos
princípios constitucionais, impõe-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2,
de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 255
DF CARF MF
Original